Tribunal: TJPA
Processo: 0803981-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803981-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES

IMPETRADO: 1ª VARA DE INQUERITO POLICIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803981-42.2020.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES

IMPETRANTE: DR. DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES – OAB/PA 21.496

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUERITO POLICIAL DE BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BASEADA DA PERICULOSIDADE CONCRETA.
Da análise da decisão recorrida verificou-se a necessidade da segregação nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do ora paciente juntamente com seus comparsas, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social. Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso, sendo o acautelamento do paciente demonstrado

imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, a aplicação da lei penal, assim como por conveniência da instrução criminal.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL JÁ INICIADA. DENÚNCIA OFERECIDA E JÁ RECEBIDA. FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
É sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, como no presente caso, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803981-42.2020.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES

IMPETRANTE: DR. DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES – OAB/PA 21.496

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITO POLICIAL DE BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

R E L A T O R I O

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por advogado particular, em favor de CLAÚDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES, com fulcro no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, I e IV do Código de Processo Penal, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém - PA.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2020, sendo convertida a prisão em preventiva no dia seguinte, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta ainda que em 23/04/2020 foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal ao direito de locomoção pela ausência dos requisitos da cautelar preventiva, uma vez que inexiste nos autos qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita, além de ser estudante do Ensino Médio, de modo que poderia ter sua prisão substituída por uma das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP.

Por fim, alega excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, vez que já decorreu quase um mês da prisão em flagrante, e o referido procedimento ainda não fora remetido ao Juízo
a quo
, situação essa ainda mais agravada diante da suspensão do expediente forense presencial, em face da pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19). Pugna, assim, pela concessão liminar e da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

Foram os autos distribuídos a minha relatoria, mas diante do gozo das minhas férias regulamentares, a Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade demandada, que foram devidamente prestadas.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da presente ordem de Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental.

Consoante relatado,
alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência dos pressupostos da custódia preventiva, sustenta possuir o paciente condições pessoais favoráveis, de modo que poderia ter sua prisão substituída por uma das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP. Por fim, aduz o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, situação essa ainda mais agravada diante da suspensão do expediente forense presencial, em face da pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Conforme
informações
prestadas pela apontada autoridade coatora, MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquérito Policial de Belém/PA:

Em 30 de março de 2020, o paciente, e mais duas pessoas, foram presos em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro e artigo 12 da Lei 10.826/03. A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade os agentes representariam risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP. Em 31 de março de 2020, os autos de prisão foram remetidos à Justiça, ocasião em que fora homologada a prisão em flagrante do paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém com fundamento.

Em 07 de abril de 2020, o ora paciente, através de advogado particular, requereu a revogação da prisão preventiva, sendo o pleito indeferido por este juízo em 23 de abril de 2020, secundado na manifestação do Ministério Público,nos artigos 310 e 312, do CPPB. (...)

Da análise do sistema
Libra
de tramitação processual, extrai-se ainda que o feito de 1º Grau, de nº 0006670–53.2020.8.14.0401, encontra-se tramitando perante a

3ª Vara Criminal da Capital, onde no dia 18/05/2020 foi oferecida a Denúncia, sendo esta recebida em 21/05/2020, momento em que foi determinada a citação dos acusados para oferecem Defesa, encontrando-se nessa fase processual os autos.

Pelo apresentado, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 31/03/2020, seguindo as diretrizes da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, com suas alterações, que determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, devendo ocorrer de forma excepcional, como no presente caso, já que o crime em questão foi cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Assim, pelas provas colhidas até o momento, restou sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, dentre eles o ora paciente, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente de forma robusta o requisito do periculum libertatis.

Da análise da decisão recorrida verificou-se a necessidade da segregação nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso, sendo o acautelamento do paciente demonstrado

imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, a aplicação da lei penal, assim como por conveniência da instrução criminal.

Ainda, em 23/04/2020, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da ausência de mudança fático jurídica, momento em que o juízo a quo justificou subsistirem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Ou seja, diante da gravidade do delito praticado e potencialidade lesiva do mesmo, entendeu-se existir fortes indícios de que o paciente, em liberdade, atentará contra a ordem pública, fazendo-se, portanto, necessária a manutenção de seu encarceramento, bem como para assegurar a aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Trago à colação a decisão que manteve a cautelar preventiva,
verbis:

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado. Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar do indiciado, ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Neste sentido: (...) Ressalta-se que ambos os requerentes confessaram a prática delitiva em seu interrogatório na polícia, apresentando todos os detalhes da empreitada criminosa, desde seu planejamento até a consumação do ilícito, concernente no roubo, modalidade saidinha bancária, praticado por três agentes delitivos, mediante o uso ostensivo de simulacro de arma de fogo e outro veículo utilizado para assegurar a fuga, perpetrado em via pública e, em plena luz do dia, subtraindo da vítima o vultoso numerário de R$2.000,00 (dois mil Reais), além de seu aparelho de telefone celular. No mesmo sentido, o depoimento da vítima deixa evidente a grave ameaça e violência sofrida pela mesma, além do seu relevante prejuízo financeiro que não foi integralmente restituído. Uma das alegações utilizadas por ambas as defesas dos investigados seria na ausência de violência física suportada pela vítima. Sobre tal questão, verifica-se que a argumentação não se sustenta para fins de minimizar a gravidade dos fatos criminosos, isto porque se trata de roubo majorado por concurso de agentes, restando configurado em seu tipo penal a grave ameaça, capaz de engendrar sentimento de pânico/terror na vítima, a qual neste contexto fático específico, restou sobejamente evidenciada. Apesar da vítima ter sido coagida mediante simulacro, a mesma acreditava que se tratava de arma de fogo, tendo, neste caso, sua vida ameaçada. Ademais, quem em pleno juízo esboçaria qualquer reação contra dois homens armados? Dessa forma, a ausência de violência física contra a vítima se conformou em algo absolutamente desnecessário, já que a mesma colaborou imediatamente com os criminosos, ao entregar o dinheiro que acabara de sacar no banco, além de seus outros pertences (aparelho de celular e chaves do veículo). O pleito em análise encontra-se destituído de qualquer comprovação ou evidência de fato novo relevante, o qual poderia dar azo à mudança de entendimento deste juízo anteriormente manifestado quando da homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva. De outra sorte, verifica-se que, ao menos até esta fase da investigação, a integridade das provas carreadas nos autos, especialmente os depoimentos do condutor e testemunhas policiais gozam de credibilidade, além do depoimento da vítima e demais documentos carreados nos autos flagranciais.

Nesse sentido, as teses defensivas não apresentam novos fatos, restando evidenciado, ao menos até esta fase do inquérito, a confirmação das provas colhidas até o momento. Ademais, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos. Outrossim, diante da gravidade do delito praticado e potencialidade lesiva do mesmo, entendo que existem fortes indícios de que os requerentes, em liberdade, atentarão contra a ordem pública, fazendo-se, portanto, necessária a manutenção de seus encarceramentos, bem como para assegurar a aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal (...).

Ademais, os autuados em seus pedidos não trouxeram qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da conversão do flagrante em prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa, etc.), sendo consabido que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar. (...)”

Assim,
no que tange à ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que, a decisão foi devidamente motivada
diante da gravidade em concreto do delito e a potencialidade lesiva, com base no art. 312 do CPP, e a fim de garantir a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso, a prisão foi fundamentada na periculosidade do recorrente, extraída do modus operandi adotado na conduta imputada. Relata-se que, por ocasião de festa junina, o recorrente passou a arbitrariamente abordar pessoas com arma em punho, em seguida efetuando os disparos contra a vítima, na presença de testemunhas, sem explicação aparente. Tal conduta revela frieza e imprevisibilidade que justificam a segregação como forma de garantia da ordem pública. 3. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso ordinário improvido (RHC 121.501/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Nessa linha transcrevo julgados desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o writ e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA. 2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ART. 217-A DO CPB. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE ETJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado/paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Os fundamentos expostos denotam a existência de fatos concretos, aptos a ensejar a decretação e manutenção da custódia cautelar, para o fim de garantir-se a ordem pública e a conveniência da instrução

criminal, tendo em vista o modus operandi da conduta do acusado, bem como sua proximidade com a vítima e a família da mesma, eis que “segundo o relato contido nos autos, o ora denunciado, valendo-se da condição de amigo dos pais da vítima, dirigia-se até a residência da menor, quando ela estava sozinha, tocava-lhe nas suas partes íntimas, prometia dar a infante recompensas e ainda lhe ameaçava em retirar a vida de seu genitor caso contasse algo para terceiro.” 3. As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Incabível na hipótese dos autos, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(prisão e liberdade, são paulo: rt, 2011. 28.p.).

5.ORDEM DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA. 2582718, 2582718, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 129 § 9º; 147 DO CPB C/C ARTIGO 5º, INCISO III E ARTIGO 7ª, INCISOS I E II DA LEI Nº 11.340/2006 (LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DE OFÍCIO PELO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPORTANTE RESSALTAR QUE O ORA PACIENTE FOI DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE ACORDO COM O ARTIGO 20 DA LEI 11.340/06 A PRISÃO PREVENTIVA DO AGRESSOR PODE SER DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ EM QUALQUER FASE DO INQUÉRITO POLICIAL OU DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DEVENDO ESTA, CONTUDO, OBSERVAR OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. O JUÍZO SINGULAR FUNDAMENTOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONSIDERANDO PRESENTES A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DA AUTORIA. A DECISÃO EXARADA PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 312 DO CPP. ADEMAIS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, O MAGISTRADO DE ORIGEM DETÉM MELHORES CONDIÇÕES PARA VALORAR A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

ORDEM

DENEGADA.

(TJPA. 377958, 377958, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-30)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, não conheço da análise do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, tendo em vista que o ora paciente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, sendo devidamente recebida a inicial, encontrando-se o processo na fase de apresentação da impugnação à acusação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO COMPATÍVEL COM CONSUMO.
NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO PELO OFERECIMENTO DA PEÇA BASILAR
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes; 2
. A alegação de excesso de prazo para

o oferecimento da denúncia, restou superada, tendo em vista que a mesma fora oferecida e recebida, conforme informações prestadas pela autoridade coatora;

2. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente Habeas Corpus, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no modus operandi do agente;

3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar; 4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso. Ademais, o art. 318 do CPP, diz que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar elencando os requisitos necessários para tal concessão, o que não ocorre no caso em tela, pois não há na impetração, nenhuma informação de que

o paciente preenche os requisitos do mencionado dispositivo legal; 5.
Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora
. (TJPA. HC 0800165-86.2019.8.14.0000. Acórdão 402087, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Diante do exposto, o
rdem de Habeas Corpus
parcialmente conhecida
e, na
parte conhecida, denegada.

É voto.

Belém/PA, ____ de Junho

de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/06/2020